Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-15.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ NO CAMPO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO TRIENAL PREVISTO DO ART. 206, § 3o, IV, DO CC. PARCELAS ANTERIORES AO TRIÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PROGRAMA LUZ NO CAMPO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. O contrato de eletrificação anuído pela recorrente não prevê a hipótese de ressarcimento de valores, desse modo, aplica-se a regra prevista no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
3. Na obrigação de trato sucessivo, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data do vencimento de cada prestação, com isso, a prescrição somente abarcará as parcelas adimplidas antes do triênio anterior à propositura da ação.
4. Conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1243646/PR), a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que o Decreto n. 41.019/57 prevê a respectiva hipótese.
5. Recorrente que não comprovou que tenha adimplido todas as prestações no tempo e modo inicialmente contratado, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Assim, não restou nítida a cobrança indevida por tempo superior ao previsto em contrato.
6. Não há nos autos nenhuma prova demonstrando a troca do transformador de 10Kva por um de 5Kva, bem como que isto tenha atrapalhado a produção de avicultura e da renda da recorrente.
7. Não restando comprovado nenhum ato ilícito praticado pela recorrida, por decorrência lógica, o pedido de danos morais também deve ser rejeitado.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MIRANDA VIGNANDO - CPF: 486.861.151-87 (RECORRENTE), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020